Tribunal: STF
Processo: ARE 1203417
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, a fim de possibilitar a acumulação dos cargos pela ora embargante, com base na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado: 
    “Decido. 
    Assiste razão à parte recorrente. 
    Preliminarmente, registro que esta Suprema Corte já assentou a impossibilidade da limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por se tratar de requisito não previsto na Constituição Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXISTÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE LIMITA A JORNADA SEMANAL DOS CARGOS A SEREM ACUMULADOS. PREVISÃO QUE NÃO PODE SER OPOSTA COMO IMPEDITIVA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ACUMULAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. 
    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à compatibilidade de horários entre os cargos a serem acumulados, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III - Agravo regimental improvido. (RE 633298 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJ 14.2.2012) 
    No mesmo sentido, cito a decisão proferida no julgamento do ARE 1.094.588/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello, do qual colho o seguinte trecho: 
    Cumpre destacar , no tema ora em análise, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão proferida pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (ARE693.868/SC), no sentido de que pela jurisprudência do Supremo Tribunal, não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da República. 
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, ao aplicar o Parecer GQ-145/1998 que estabelece somente ser compatível a jornada de trabalho quando o exercício dos cargos ou empregos não ultrapassar a carga horária de sessenta horas semanais divergiu da jurisprudência desta Corte. 
    Confiram-se, a propósito, as seguintes monocráticas em caso análogo ao dos autos: AI 762.427/GO Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 799.251/DF, de minha relatoria; RE 1213400/PB, Rel. Min. Rosa Weber. 
    Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, possibilita a acumulação de cargos na área de saúde, quando verificada a compatibilidade de horários. Entretanto, não há, no referido preceito, nenhuma restrição à carga horária das atividades acumuláveis, bastando, apenas, a possibilidade de conciliação. Nesse contexto, entendo que a AGU, no Parecer GQ-145/1998, extrai do texto constitucional limitação que nele não é expressa. 
    Verifico, assim, que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da área da saúde desde que haja compatibilidade de horários no exercício das funções: 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CF/88, ART. 37, XVI, c. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal prevê a possibilidade da acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, em que se incluem os assistentes sociais. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido (RE-AgR 553.670, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010). 
    Vale ressaltar que a Constituição Federal, ao autorizar a acumulação de cargos, não exige que agentes públicos preencham requisitos atinentes a deslocamento, alimentação, repouso etc., sendo certo que o efetivo cumprimento da jornada de trabalho respectiva em cada um dos cargos acumulados constitui atribuição específica do setor de recursos humanos responsável. 
    Por oportuno, a Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos, em sessão plenária realizada no dia 29 de março de 2019, aprovou o judicioso Parecer-Plenário nº 1/2017/CNU-DECOR/CGU/AGU, o qual trata da compatibilidade de horários e da acumulação de cargos e empregos públicos, superando o entendimento do Parecer GQ-145. Outrossim, restou aprovada a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 5/2017 , com a seguinte redação: 
    Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 005/2017, de 29 de março de 2017. 
    A compatibilidade de horários a que se refere o art. 37, inciso XVI, da Constituição de 1988 deve ser analisada caso a caso pela Administração Pública, sendo admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos. 
    Desse modo, segundo a tese firmada pelo plenário da AGU ao revogar e pedir a revisão do Parecer GQ-145 que limitava a 60h semanais a jornada total no acúmulo de cargos públicos o novo entendimento , considerou que é inválida a regulamentação administrativa que impõe limitação de carga horária semanal como empecilho para a acumulação de cargos públicos. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a acumulação dos cargos pela ora recorrente, nos termos do art. 37, inciso XVI, c, da CF/88 (art. 932, V, b , do CPC).” (eDOC 40) 
    Nas razões dos embargos (eDOC 41), tendo em vista o provimento do RE pela decisão embargada, sustenta-se omissão do julgado quanto à inversão dos honorários advocatícios de sucumbência e quanto à majoração, nos termos do artigo 85, §11, do CPC: 
    “§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”
    Intimada a parte embargada, não apresentou contrarrazões, conforme se depreende de eDOC 46. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Com razão em parte a embargante.
    De fato, observo que não houve a inversão de honorários, não obstante tenha se dado provimento ao RE.
    Portanto, é de rigor se acolher os aclaratórios para sanar omissão nesse ponto. Onde se lê:
    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a acumulação dos cargos pela ora recorrente, nos termos do art. 37, inciso XVI, c, da CF/88 (art. 932, V, b, do CPC).”
    Leia-se: 
    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a acumulação dos cargos pela ora recorrente, nos termos do art. 37, inciso XVI, c, da CF/88 (art. 932, V, b, do CPC). Na oportunidade, determino a inversão do ônus de sucumbência e honorários advocatícios fixados na origem (eDOC 10, p. 6).
    Quanto à majoração, somente será devida no caso de eventual interposição de recurso pela parte adversa contra a decisão monocrática do eDOC 40 integrada pela presente decisão.
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para determinar a inversão do valor da verba honorária.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente.